Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718209-87.2022.8.07.0016 RECORRENTE: GILSON SANTOS JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PMDF. CONSELHO DE DISCIPLINA. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DE PENALIDADE APLICADA. COISA JULGADA. DISCUSSÃO EM PROCEDIMENTO ANTERIOR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CESSAÇÃO. DECORRÊNCIA LEGAL. LEI VIGENTE NA OCASIÃO DA EXCLUSÃO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. 1. O processo administrativo disciplinar que se destina a apurar condutas ensejadoras da exclusão do policial militar das fileiras da Corporação é regulamentado pela Lei 6.477/77, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Nos termos do art. 17 da mencionada Lei, "prescrevem-se em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei". Isso significa que o prazo prescricional para a aplicação da pena disciplinar é de seis anos, contados da prática da infração administrativa. 2. O parágrafo único do art. 17, da Lei 6.477/77 é claro ao estabelecer que “os casos também previstos no Código Penal Militar como crime, prescrevem-se nos prazos nele estabelecidos.” Na presente hipótese, em que a conduta imputada ao autor também é prevista como crime no Código Penal Militar (Decreto-Lei no 1.001/1969), deve ser aplicado, portanto, o prazo de prescrição ali previsto (art. 240 c/c art. 125, inciso IV), de modo que o prazo prescricional incidente no caso é de 12 anos, de modo que não se verifica a prescrição da pretensão punitiva administrativa. 3. Revela-se descabida qualquer apreciação por este Colegiado no que toca à proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada ao autor apelante, uma vez que a matéria já foi apreciada em demanda anterior, sob o manto da coisa julgada, não sendo o presente feito a via processual cabível para eventual modificação ou rescisão do referido pronunciamento jurisdicional. 4. Nos termos do parágrafo único, do art. 23, da Lei no 10.486/2002, a situação de inatividade do militar será cassada quando este houver praticado, quanto em atividade, falta punível com demissão ou exclusão ao bem da disciplina, que é justamente o caso dos autos. 5. Verificando-se que o autor passou para a reserva remunerada em 27/07/2017, conforme informação constante de seus assentamentos funcionais, ao passo que a conduta que ensejou sua exclusão da corporação ocorreu em 14/05/2014, ou seja, quando ainda se encontrava em atividade, não se vislumbra qualquer irregularidade ou ilegalidade quanto à cessação dos proventos de aposentadoria que o autor recebia em inatividade. 6. Apelação cível conhecida e não provida. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 5°, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal, sustentando que a decisão impugnada se olvidou na análise da legalidade do ato administrativo. Destaca que a sua exclusão da corporação se mostra desproporcional e desarrazoada. Defende, ainda, ser inviável a cassação de seus proventos de aposentadoria, tendo em vista seu direito adquirido à sua percepção. Assevera que a pretensão punitiva administrativa se encontrava prescrita, sendo inviável a manutenção do ato administrativo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5°, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1410843 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023). Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Nesse sentido, confira-se: “Incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Maior, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal” (ARE 1413034 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023